Tribunal: TJPA
Processo: 0011323-58.2018.8.14.0049
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-18

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TENTATIVA DE LATROCÍNIO. ART. 157, §3º, INCISO II, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.1. PRELIMINAR. NULIDADE. CONFLITO DE TESES DEFENSIVAS EM SEDE DE INTERROGATÓRIO DOS RÉUS: INOCORRÊNCIA. 1. EXTRAI-SE QUE OS ORA APELANTES FORAM ACOMPANHADOS NO INTERROGATÓRIO E NA OITIVA DAS TESTEMUNHAS PELA DEFESA TÉCNICA DO DR. JOSÉ OCTAVIO FERREIRA FRANÇA, NÃO SE VERIFICANDO QUALQUER OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. 2. ADEMAIS, NO CASO EM TELA, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM COINCIDÊNCIAS DE TESES DEFENSIVAS, POIS A DEFESA NOMEADA PARA O ATO NÃO FEZ QUALQUER TIPO DE SUSTENTAÇÃO DEFENSIVA EM FAVOR DOS APELANTES. 3. PRECLUSÃO. 4. PRELIMINAR REJEITADA.2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO: IMPOSSIBILIDADE. 1. AMPLO CONJUNTO PROBATÓRIO DISPONÍVEL NOS AUTOS, APTO PARA A MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM O DEPOIMENTO TESTEMUNHAL E POLICIAL PRESTADO EM JUÍZO, ALIADA À PROVA MATERIAL, QUE EVIDENCIAM, INDENE DE DÚVIDAS, A PARTICIPAÇÃO DOS ORA APELANTES NA EMPREITADA DELITIVA SOB JULGAMENTO. 2. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS. 3. CONDENAÇÃO MANTIDA.3. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL: PARCIAL ACOLHIMENTO. 1. AO COMPULSAR OS AUTOS, OBSERVEI QUE O MAGISTRADO A QUO INCIDIU EM ERRO DE JULGAMENTO AO VALORAR NEGATIVAMENTE A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ATINENTE À CULPABILIDADE, INOBSERVANDO O PRINCÍPIO DO DEVER DE MOTIVAÇÃO DOS PRONUNCIAMENTOS JUDICIAIS, PREVISTO NO ART. 93, INCISO IX, DA CARTA MAGNA DE 1988. IMPERIOSA REFORMA DA DOSIMETRIA SEM, CONTUDO, ALTERAR O QUANTUM DA PENA. 2. VERIFICANDO AS CIRCUNSTÂNCIAS E PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO, DE RIGOR A MANUTENÇÃO DESFAVORÁVEL DO VETOR CULPABILIDADE, SENDO REALIZADA APENAS A SUA CORREÇÃO, DE OFÍCIO, COM BASE NO PRINCÍPIO DA AMPLA DEVOLUTIVIDADE DOS RECURSOS CRIMINAIS. 3. PRECEDENTES DO STJ.PENA MANTIDA NO PATAMAR DE 14 (QUATORZE) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 35 (TRINTA E CINCO) DIAS-MULTA, A 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO NACIONAL AO TEMPO DOS FATOS, PELA PRÁTICA DO CRIME TENTATIVA DE LATROCÍNIO, ART. 157, §3º, INCISO II, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.4. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES: IMPOSSIBILIDADE. A MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS, PREVISTA NO INCISO II, DO §2º, DO ARTIGO 157 DO CÓDIGO PENAL NÃO FORA APLICADA OU SEQUER RECONHECIDA PELO JUÍZO SENTENCIANTE, TENDO EM VISTA TRATAR-SE O CRIME EM ANÁLISE DE LATROCÍNIO NA MODALIDADE TENTADA, NOS MOLDES DO ARTIGO 157, §3º, INCISO II, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, NÃO HAVENDO CONDIÇÕES DE SE AFASTAR UMA CIRCUNSTÂNCIA NÃO CONSIDERADA PELO JUÍZO A QUO NO CASO CONCRETO ORA ANALISADO.5. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DA TENTATIVA EM SEU PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS): IMPOSSIBILIDADE. NA DIMINUIÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA, DEVE SER CONSIDERADO O ITER CRIMINIS PERCORRIDO PELO AGENTE PARA A CONSUMAÇÃO DO DELITO. QUANTO MAIS PERTO DA CONSUMAÇÃO, MENOR SERÁ O REDUTOR APLICADO. NO CASO EM APREÇO, PERCEBE-SE QUE O APELANTE PERCORREU TODAS AS ETAPAS PARA A PRÁTICA DELITUOSA, SENDO ELAS A COGITAÇÃO, A PREPARAÇÃO E, POR FIM, A EXECUÇÃO, NÃO CONSUMANDO SEU INTENTO CRIMINOSO POR MOTIVOS ALHEIOS À SUA VONTADE, RAZÃO PELA QUAL A FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) APLICADA PELO JUÍZO A QUO MOSTRA-SE JUSTA E ADEQUADA AO CASO CONCRETO.6. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA: IMPOSSIBILIDADE. INVIÁVEL ESTABELECER O REGIME ABERTO PARA O INICIAL CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA, TENDO EM VISTA QUE A PENA EM DEFINITIVO RESTOU FIXADA EM PATAMAR SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §2º, ALÍNEA ?B?, DO CÓDIGO PENAL.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DOSIMETRIA CORRIGIDA SEM, CONTUDO, ALTERAR O QUANTUM DA PENA IMPOSTA AOS ORA APELANTES. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

ACÓRDÃO Nº
________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº
0011323-58.2018.8.14.0049
COMARCA DE ORIGEM:
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ/PA
APELANTE (S):
ANDRÉ DIAS SIQUEIRA E VALDINEI SILVA DE ANDRADE
REPRESENTANTE:
MÁRCIO ALVES FIGUEIRA - DEFENSORIA PÚBLICA
APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TENTATIVA DE LATROCÍNIO. ART. 157, §3º, INCISO II, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
1.
PRELIMINAR. NULIDADE. CONFLITO DE TESES DEFENSIVAS EM SEDE DE INTERROGATÓRIO DOS RÉUS
: INOCORRÊNCIA.
1. extrai-se que os ora apelantes foram acompanhados no interrogatório e na oitiva das testemunhas pela defesa técnica do Dr. José Octavio Ferreira França, não se verificando qualquer ofensa ao contraditório e à ampla defesa. 2. Ademais, no caso em tela, não há que se falar em coincidências de teses defensivas, pois a defesa nomeada para o ato não fez qualquer tipo de sustentação defensiva em favor dos apelantes. 3. preclusão. 4. preliminar rejeitada.
2.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO:
IMPOSSIBILIDADE.
1. AMPLO CONJUNTO PROBATÓRIO DISPONÍVEL NOS AUTOS, APTO PARA A MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM O DEPOIMENTO TESTEMUNHAL E POLICIAL PRESTADO EM JUÍZO, ALIADA À PROVA MATERIAL, QUE EVIDENCIAM, INDENE DE DÚVIDAS, A PARTICIPAÇÃO DOS ORA APELANTES NA EMPREITADA DELITIVA SOB JULGAMENTO. 2. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS. 3. CONDENAÇÃO MANTIDA.
3.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
: PARCIAL ACOLHIMENTO.
1. AO COMPULSAR OS AUTOS, OBSERVEI QUE O MAGISTRADO A QUO INCIDIU EM ERRO DE JULGAMENTO AO VALORAR NEGATIVAMENTE A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ATINENTE À CULPABILIDADE, INOBSERVANDO O PRINCÍPIO DO DEVER DE MOTIVAÇÃO DOS PRONUNCIAMENTOS JUDICIAIS, PREVISTO NO ART. 93, INCISO IX, DA CARTA MAGNA DE 1988. IMPERIOSA REFORMA DA DOSIMETRIA SEM, CONTUDO, ALTERAR O QUANTUM DA PENA. 2. VERIFICANDO AS CIRCUNSTÂNCIAS E PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO, DE RIGOR A MANUTENÇÃO DESFAVORÁVEL DO VETOR CULPABILIDADE, SENDO REALIZADA APENAS A SUA CORREÇÃO, DE OFÍCIO, COM BASE NO PRINCÍPIO DA AMPLA DEVOLUTIVIDADE DOS RECURSOS CRIMINAIS. 3. PRECEDENTES DO STJ.
PENA MANTIDA NO PATAMAR DE 14 (QUATORZE) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 35 (TRINTA E CINCO) DIAS-MULTA, A 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO NACIONAL AO TEMPO DOS FATOS, PELA PRÁTICA DO CRIME TENTATIVA DE LATROCÍNIO, ART. 157, §3º, INCISO II, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
4.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES
: IMPOSSIBILIDADE.
a majorante do concurso de pessoas, prevista no inciso II, do §2º, do artigo 157 do Código penal não fora aplicada ou sequer reconhecida pelo juízo sentenciante, tendo em vista tratar-se o crime em análise de latrocínio na modalidade tentada, nos moldes do artigo 157, §3º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, não havendo condições de se afastar uma circunstância não CONSIDERADA pelo JUÍZO a quo no caso concreto ora analisado.
5.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DA TENTATIVA EM SEU PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS)
: IMPOSSIBILIDADE.
NA DIMINUIÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA, DEVE SER CONSIDERADO O
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO PELO AGENTE PARA A CONSUMAÇÃO DO DELITO. QUANTO MAIS PERTO DA CONSUMAÇÃO, MENOR SERÁ O REDUTOR APLICADO. NO CASO EM APREÇO, PERCEBE-SE QUE O APELANTE PERCORREU TODAS AS ETAPAS PARA A PRÁTICA DELITUOSA, SENDO ELAS A COGITAÇÃO, A PREPARAÇÃO E, POR FIM, A EXECUÇÃO, NÃO CONSUMANDO SEU INTENTO CRIMINOSO POR MOTIVOS ALHEIOS À SUA VONTADE, RAZÃO PELA QUAL A FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) APLICADA PELO JUÍZO A QUO MOSTRA-SE JUSTA E ADEQUADA AO CASO CONCRETO.
6.
PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA
: IMPOSSIBILIDADE.
INVIÁVEL ESTABELECER O REGIME ABERTO PARA O INICIAL CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA, TENDO EM VISTA QUE A PENA EM DEFINITIVO RESTOU FIXADA EM PATAMAR SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §2º, ALÍNEA `B¿, DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DOSIMETRIA CORRIGIDA SEM, CONTUDO, ALTERAR O QUANTUM DA PENA IMPOSTA AOS ORA APELANTES. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Vistos etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 17 de agosto de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº
0011323-58.2018.8.14.0049
COMARCA DE ORIGEM:
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ/PA
APELANTE (S):
ANDRÉ DIAS SIQUEIRA E VALDINEI SILVA DE ANDRADE
REPRESENTANTE:
MÁRCIO ALVES FIGUEIRA - DEFENSORIA PÚBLICA
APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
André Dias Siqueira
e
Valdinei Silva de Andrade
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará/PA
(fls. 61-66), que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, os condenou, de maneira individualizada, à pena de
14 (quatorze anos) e 02 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, além do pagamento de
35 (trinta e cinco) dias-multa
, a fração de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de latrocínio tentado
, tipificado no ar
tigo 157, §3º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
(fls. 03-05), que no dia
05 de dezembro de 2018
, por volta das 15h00min, no Ramal do Tapajós, no município de Santa Izabel do Pará, os ora apelantes André Dias Siqueira e Valdinei Silva de Andrade, em concurso e com unidade de desígnios, mediante grave ameaça e violência com emprego de arma de fogo, consistente em disparos de arma de fogo, subtraíram, para si, uma motocicleta de marca/modelo HONDA XRE 190, placa QEB 0463, de cor verde, uma mochila, um aparelho celular, um capacete e uma carteira com documentos da vítima Elielson Santos da Silva. A morte da vítima só não ocorreu devido a circunstâncias alheias à vontade dos agentes, pois houve falha no mecanismo de funcionamento da arma.

Apurou-se que a vítima estava conduzindo sua motocicleta quando foi abordada pelos ora apelantes, os quais estavam em uma outra motocicleta e portando armas de fogo, e mediante violência e grave ameaça anunciaram o roubo. Em seguida, a vítima desceu de sua motocicleta e a entregou aos ora apelantes. Além disso, o ofendido entregou também seu capacete, sua mochila, um aparelho celular, uma carteira porta-cédulas e alguns documentos.

Após a subtração do veículo e dos objetos, os imputados levaram o ofendido para uma área de mata deserta, e lá chegando, o ora apelante Valdinei Silva de Andrade mandou a vítima Elielson Santos da Silva virar de costas, a seguir colocou a arma de fogo bem próxima à sua cabeça e realizou várias tentativas de disparos de arma de fogo, porém, o armamento falou diversas vezes, tendo sido apenas um disparo com sucesso o qual atingiu de raspão a orelha esquerda do ofendido. Enquanto isso, o ora apelante André Dias Siqueira estava fazendo guarda, e averiguando a possível aproximação de pessoas.

Posteriormente a ação criminosa, os ora apelantes empreenderam fuga, o ora apelante Valdinei Silva de Andrade conduzindo a motocicleta roubada da vítima e o ora apelante André Dias Siqueira em outra motocicleta que já estava em poder dos mesmos.

Relatou que a vítima conseguiu ir até a Delegacia de Polícia, onde reconheceu, por meio de fotografia, Valdinei Silva de Andrade, como sendo o autor dos disparos, e André Dias Siqueira, como sendo o outro agente que participou da ação criminosa, o abordando e anunciado o roubo e o conduzindo a área de mata.

Imediatamente, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada, via rádio, oportunidade em que foi repassada todas as características dos acusados e da motocicleta roubada. Ato contínuo, a equipe policial realizou a observação e a ronda pela cidade, ocasião em que avistou os imputados cada um conduzindo uma motocicleta, em alta velocidade. Assim, foi feita a perseguição até o Porto de Minas, em frente à Vila Sapucaia, instante em que Valdinei e André voltaram em direção oposta à da viatura dos policiais, e assim foram contidos e após revistados com apoio de outra guarnição que chegou em seguida.

Em poder dos ora apelantes a motocicleta e os pertences da vítima, além de outra motocicleta em nome de Jone Souza da Silva, e a arma de fogo usada no crime, de tipo revólver, calibre 32, da marca ¿Stanley Brasil¿, com numeração 294546, contendo 05 (cinco) munições intactas, e mais 01 (uma) deflagrada.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos ora apelantes como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, §3º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Recebimento da denúncia
em
10 de janeiro de 2019
, fls. 06.

Resposta à Acusação, fls. 22.

Defesa Prévia, fls. 37-38.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, fls. 42-43 (mídia).

Memoriais Finais do Ministério Público, fls. 45-49.

Alegações Finais da Defesa, fls. 52-60.

Sentença Condenatória
proferida em
09 de agosto de 2019
, fls. 61-66.

Recurso de apelação interposto em 18 de setembro de 2019, fls. 73.

Em suas
razões de apelação
(fls. 79-85), a defesa requereu, preliminarmente, a nulidade do feito ante o conflito de teses defensivas no interrogatório dos réus. No mérito, pugnou pela absolvição dos ora apelantes sob a tese de insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, postulou pelo redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, o decote da majorante do concurso de pessoas, a aplicação da causa de diminuição da tentativa em sua fração máxima de 2/3 (dois terços) e, por fim, a substituição do regime inicial de cumprimento da pena.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 87-90), o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
(fls. 104-109), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o
relatório
, com revisão realizada pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Passo ao
voto
.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
André Dias Siqueira
e
Valdinei Silva de Andrade
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará/PA
(fls. 61-66), que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, os condenou, de maneira individualizada, à pena de
14 (quatorze anos) e 02 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, além do pagamento de
35 (trinta e cinco) dias-multa
, a fração de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de latrocínio tentado
, tipificado no ar
tigo 157, §3º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
razões recursais
(fls. 79-85), a defesa requereu, preliminarmente, a nulidade do feito ante o conflito de teses defensivas no interrogatório dos réus. No mérito, pugnou pela absolvição dos ora apelantes sob a tese de insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, postulou pelo redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, o decote da majorante do concurso de pessoas, a aplicação da causa de diminuição da tentativa em sua fração máxima de 2/3 (dois terços) e, por fim, a substituição do regime inicial de cumprimento da pena.

Na incidência de questionamento preliminar, passo à sua análise.
1.
PRELIMINAR. NULIDADE. CONFLITO DE TESES DEFENSIVAS EM SEDE DE INTERROGATÓRIO DOS RÉUS
:

Argumentou a defesa que o processo em tela é eivado de nulidade de caráter absoluto, em razão da existência de teses defensivas conflitantes.

Adianto, todavia, que a tese preliminar em testilha
não merece prosperar
.

Conforme apontado pela Procuradoria de Justiça em seu respeitável parecer, extrai-se que os ora apelantes foram acompanhados no interrogatório e na oitiva das testemunhas pela defesa técnica do Dr. José Octavio Ferreira França, ocorre que, no caso em tela não há que se falar em coincidências de defesas, pois a defesa nomeada para o ato não fez qualquer tipo de sustentação defensiva em favor dos apelantes.

Ademais, é imperioso ressaltar que os apelantes no curso da ação penal foram assistidos por outro Defensor Público, não configurando, assim, o alegado prejuízo.
2.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO
:

Sustenta a defesa que as provas contidas nos autos são insuficientes para sustentar o édito condenatório prolatado pelo juízo de primeiro grau.

Em que pese as argumentações defensivas, entendo que a pretensão recursal absolutória
não merece prosperar
, conforme será demonstrado.

Durante a instrução criminal restou evidenciado por meio da prova testemunhal que os ora apelantes realizaram a conduta delitiva descrita na exordial acusatória. Há nos presentes autos um conjunto probatório robusto e convincente a respeito da autoria e da materialidade do crime de tentativa de latrocínio, afigurando-se incogitável a tese de violação ao sistema acusatório ou inobservância do princípio da ampla defesa e do contraditório. As provas colhidas em juízo corroboraram para que o magistrado primevo viesse a fundamentar a sentença condenatória.

A
materialidade do crime
restou comprovada por meio do
Auto de Apresentação e Apreensão de Objetos
(fls. 03, do IPL), do
Auto de Reconhecimento de Pessoa
(fls. 08-10, do IPL), do
Auto de Entrega
(fls. 11-12, do IPL), do
Boletim de Ocorrência Policial
(fls. 22, do IPL), elementos que indicam, indene de dúvidas, a ocorrência dos fatos nos moldes delineados na denúncia.

A
autoria delitiva
, por sua vez, restou cristalinamente demonstrada por meio da prova testemunhal produzida ao longo da instrução processual, especialmente pelos depoimentos prestados em juízo, apontando, sem devaneios, para os ora apelantes como sendo os autores da empreitada ilícita sob julgamento.

A vítima
Elielson Santos da Silva
, em seu depoimento prestado em juízo, asseverou:
¿
(...); Que estava se dirigindo para a cidade; Que saiu de casa por volta das 13h00min; Que veio comprar alguns utensílios para o lar e retornou às 15h30min para sua residência; Que estava dirigindo pela PA 140;
Que os acusados surgiram na pista em uma moto
;
Que somente o motorista estava usando capacete e trajando roupa de mototaxista (Valdinei) e não levantou suspeitas
;
Que após uma certa distância, percebeu que estava sendo perseguido pela dupla
; Que ao entrar no ramal que dá acesso à sua casa, notou que a outra moto pegou o mesmo caminho; Que
ao chegar em uma certa parte do ramal os acusados encostaram a moto perto e o carona (André) lhe apontou uma arma
;
Que parou a moto
;
Que os acusados levaram uma mochila, algumas compras de supermercado, produtos de cosméticos, o aparelho celular, uma quantia de R$ 100,00 (cem reais), e a moto que estava dirigindo
;
Que foi empurrado para o matagal, próximo a estrada
;
Que os acusados mandaram-no virar de costas
;
Que um dos acusados efetuou disparos em sua direção e acredita ter sido o Valdinei
;
Que não sabe se a arma que o Valdinei utilizou é a mesma a qual o André lhe apontou
;
Que contou um total de eis disparos e somente um o atingiu de raspão perto de sua orelha
;
Que utilizou a sua camisa para fazer um torniquete e correu pela estrada haja vista que sua casa estava próxima do local
; Que parou e pediu para uma senhora verificar se estava muito ferido; Que ao verificar que o ferimento não era tão grave, pediu para que a senhora lhe levasse em casa; Que ao encontrar um rapaz no meio da estrada, o mesmo entrou em contato com a polícia;
Que a polícia conseguiu interceptar os acusados
;
Que os acusados ainda estavam em posse de seus pertences
;
Que conseguiu recuperar todos os seus pertences
;
Que chegou a reconhecer os dois acusados na DEPOL
;
Que os acusados ainda estavam em posse da arma utilizada no momento do delito quando foram presos
;
Que os acusados confessaram a autoria do crime na DEPOL
; (...)
¿. (fls. 62-62 verso).
Grifei

Corroborando a versão acusatória, a testemunha
Wanderley Monteiro do Rosário
, Policial Militar, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, relatou:
¿
(...); Que os acusados já estavam detidos quando chegou no local da diligência;
Que os policiais que estavam lá já haviam desarmado os acusados e os dominados
;
Que a motocicleta da vítima estava no local
;
Que os acusados foram algemados e colocados na porta mala da viatura
;
Que como os acusados fora encontrado um revólver calibre 32 e alguns objetos pessoais da vítima
;
Que segundo informações que este recebeu, a vítima foi baleada na cabeça
; Que a vítima ainda não havia chegado quando este saiu da DEPOL;
Que o acusado Valdinei confessou a autoria do delito para o delegado
; Que não conhecia os acusados até o presente fato; (...)
¿. (fls. 62, verso).
Grifei

Em acréscimo, a testemunha
Jadiel Nascimento Pinto
, Policial Militar, compromissado nos termos da lei, rememorou em juízo:
¿
(...); Que a sua guarnição estava realizando uma ronda pelo Bairro do Florestal;
Que lhes foi repassado via rádio que uma pessoa havia sido baleada e seus pertences haviam sido subtraídos
; Que desconhecia o estado da vítima;
Que os acusados estavam se dirigindo em direção a cidade de Santa Izabel
;
Que de imediato a sua guarnição se deslocou e tentou fazer o cerco para capturar os acusados
;
Que lhes foi repassado as características dos acusados e da motocicleta; Que após 10 minutos, próximo à Vila Sapucaia, a guarnição avistou os acusados
;
Que o André e o Valdinei estavam cada um em uma moto
;
Que a guarnição parou os acusados para realização do procedimento padrão de abordagem
;
Que com o Valdinei foi encontrada uma arma de fogo e o mesmo estava trajando uma camisa de mototaxista
;
Que o André era quem estava conduzindo a moto da vítima
;
Que foi encontrado com os acusados a mochila da vítima
;
Que nesta continha 800g de charque, produtos de cosméticos, o celular da vítima e uma carteira
;
Que os acusados estavam em posse de uma arma de calibre 32, uma munição deflagrada
;
Que estavam com marcas de ferimento na espoleta, o que significa que os acusados tentaram efetuar mais de um disparo
;
Que o Valdinei confessou a autoria do delito em depoimento
; (...)
¿. (fls. 62, verso).
Grifei

Não obstante, a testemunha
Raimundo Cesar da Silva Conde
, Policial Militar, em seu depoimento ainda na fase inquisitiva, informou:
¿
(...); Que é Policial Militar, de serviço nesta data e local, e comparece nesta Seccional por apresentação dos nacionais
ANDRÉ DIAS SIQUEIRA
e
VALDINEI SILVA DE ANDRADE
,
por terem sido flagrados, em alta velocidade, conduzindo, cada um, uma motocicleta
;
Que tal perseguição e detenção foi devido ao chamado, via rádio, de que acabara de ocorrer um assalto, com baleamento, tendo como objeto envolvido e roubado, uma motocicleta
; Que com a passagem das características da motocicleta roubada, bem como, dos criminosos envolvidos, foi feita a observação e a ronda, momento em que foram avistados 02 (dois) nacionais, em duas motocicletas, conforme as descrições anteriormente passadas aos policiais;
Que então, foi feita a perseguição até o Porto de Minas, em frente à Vila de Sapucaia, momento em que vindo em direção oposta à dos policiais, os dois abordados não ofereceram resistência, e foram contidos e após, revistados, com o apoio de outra guarnição do SGT/PM VANDERLEI, que chegou em seguida
;
Que explica que com o nacional VALDINEI SILVA DE ANDRADE, foram encontrados pertences pessoais da pessoa chamada ELIELSON SANTOS DA SILVA, como carteira porta-cédulas e vários documentos e uma mochila com várias produtos da marca ¿O Boticário¿, que seguem elencados no respectivos auto de apreensão
; Que ainda está em apuração o nome e o estado de saúde da vítima, supostamente baleada durante a ação dos nacionais, ora apresentados; Que sabe-se
que VALDINEI também foi encontrado uma arma de fogo, tipo revólver, calibre 32, de marca ¿Stanley Brasil¿, com numeração 294546, contendo 05 (cinco) munições de mesmo calibre ¿intactos¿, e mais uma (01) deflagada, conduzindo uma motocicleta de placa OBY 3677, marca/modelo YAMAHA/FACTOR YBR 125K, em nome de Jone Souza da Silva Rosa
;
Que com ANDRÉ DIAS SIQUEIRA foi encontrada uma motocicleta em nome de ELIELSON SANTOS DA SILVA (com respectivo CRLV 2018), de placa QEB 0463, marca/modelo HONDA XRE 190
; (...)
¿. (fls. 02, IPL).
Grifei

Neste espeque, curial destacar que a versão apresentada pelos ora apelantes, de negativa de autoria e insuficiência de provas, não encontra ressonância na prova dos autos. Não há dúvida que os ora apelantes foram reconhecidos pela vítima, como sendo os autores da conduta delitiva em análise, sendo confirmado o depoimento do ofendido pelos relatos dos agentes públicos que participaram da ação policial que resultou na detenção dos ora apelantes, sendo reprisada em juízo o testemunho dado na fase investigativa, não pairando qualquer insegurança quanto à autoria e a materialidade do crime.

É pacífico o entendimento que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado, haja vista o contato direto que teve com o autor do fato criminoso.

Tal posicionamento encontra-se consagrado na jurisprudência dos
tribunais pátrios
. Vejamos:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, I E II DO CP. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.

(...). 1.
A palavra da vítima, firme, produzida sob o crivo do contraditório e rica em detalhes acerca da ação criminosa, assume preponderante importância e mostra-se apta à formação da convicção do juízo de que os apelantes efetivamente praticaram o crime de roubo majorado
. (...).
(TJ/MA - APR: 00020333620148100060 MA 0108022019, Relator: JOSÉ BERNARDO SILVA RODRIGUES, Data de Julgamento: 25/04/2019, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/08/2019).
Grifei
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. (...).
1.
Nos atos infracionais análogos a delitos patrimoniais, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato é firme, coerente e corroborado por outras provas
. 2. (...).
(TJ/DF - APL: 20180910022870 - Segredo de Justiça 0002245-58.2018.8.07.0009, Relator: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 30/05/2019, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: DJE 03/07/2019, Pág. 114-122).
Grifei

A palavra da vítima, na medida em que constitui elemento de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, serve para fundamentar o édito condenatório, mormente quando em harmonia com as demais provas existentes nos autos, exatamente como ocorre no caso em tela, conforme se depreende, igualmente, através dos depoimentos das testemunhas compromissadas arroladas pelo Ministério Público.

O depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não fura a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos os suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelo agente policial, razão pela qual não só pode como deve ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO.

I -. (...). II -
O depoimento dos policiais prestados em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
. (...).
(STJ - HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018).
Grifei

Ora, da análise pormenorizada dos excertos testemunhais transcritos ao norte, verifica-se que os depoimentos prestados pelos policiais corroboraram para a exata elucidação dos fatos sub judice, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade, eis que coesos e harmônicos. Nesse sentido, colaciono decisões dos
Superior Tribunal de Justiça
, a saber:
CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ART. 16 DA LEI N. 10.826/2003. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. ABSOLVIÇÃO. EXCEPCIONALIDADE NA VIA ELEITA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. (...). 3.
Conforme o entendimento pacífico desta Corte, ¿o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova¿
. (AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministgro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016) (...).
(STJ - HC: 373.394 RS 2016/0258470-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 07/03/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2017).
Grifei
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA SUSTENTAR A ACUSAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA.

1. (...). 2.
Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. Ordem denegada
.
(STJ - HC: 115.516 SP 2008.0202455-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 03/02/2009, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2009).
Grifei

Nestes termos, ratifico que a tese de insuficiência de provas suscitada pela defesa não pode prosperar, ao passo que nos autos restou sobejamente comprovada a participação dos ora apelantes na efetiva consumação da prática delitiva, contando com o depoimento das vítimas que reafirmaram em juízo a palavra prestada perante a Autoridade Policial, ratificando o envolvimento dos ora apelantes na ação criminosa escrutínio.

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que ¿
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
¿.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:
RECURSOS DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISO II. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. IMPUGNAÇÃO QUANTO À SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO POR AMBOS OS ACUSADOS. IMPROCEDENTE.

1.

(...).
A prova testemunhal demonstrou suficiente para demonstrar a autoria dos recorrentes quanto aos crimes narrados na denúncia, pois o depoimento seguro do pai da vítima menor, apontando os acusados como autores dos delitos foi confirmado por outras testemunhas em juízo, não podendo se falar em insuficiência de provas. Aplicação do princípio do livre convencimento motivado
. (...).
(TJ/PA - APL n.º 2016.04792133-31, Acórdão n.º 168.712, Relator (a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, 1ª Câmara Criminal Isolada, Data de Publicação: 06/12/2016).
Grifei

Por tais razões de decidir,
não acolho
a pretensão recursal absolutória em enfoque.
3.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
:

Neste particular, a defesa requereu o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, em razão da ausência de fundamentos para a exasperação da reprimenda.

Em que pese as argumentação defensivas, adianto que a pretensão recursal em testilha
merece parcial acolhimento
, conforme será explanado.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e de aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena sob a seguinte fundamentação, em relação ao ora apelante
André Dias Siqueira
,
verbis
:
¿
(...). 1. PENA BASE. Iniciando a dosimetria da sanção, o art. 59 do Código Penal impôs ao julgador, para o estabelecimento da pena aplicável à hipótese, a necessidade de apreciar a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos circunstâncias e consequências do crime e o comportamento da vítima. Trata-se das circunstâncias judiciais que devem ser consideradas na pena base a ser imposta ao condenado. 1.1. Culpabilidade. DESFAVORÁVEL, pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar; 1.2. Antecedentes FAVORÁVEIS, dada a ausência de elementos suficientes (certidão antecedentes) para fins de melhor análise de tal circunstância judicial; 1.3. Conduta Social FAVORÁVEL, dada a ausência de elementos suficientes para fins de melhor análise de tal circunstância judicial; 1.4. Personalidade, enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em seu benefício, FAVORÁVEL, dada a ausência laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador; 1.5. Motivo do crime FAVORÁVEL, não havendo elementos adequados para se perquirir tal circunstância, já que a conduta se justifica pelo desejo da fácil obtenção de vantagem, o que já é punido pelo próprio tipo penal; 1.6. Circunstância da infração penal FAVORÁVEL, pois dado o lugar do crime, o tempo de sua duração e a atitude do réu, não o torna mais reprovável do que já é; 1.7. Consequências do crime FAVORÁVEIS, pois a vítima recuperou os bens subtraídos; 1.8. Comportamento da vítima - FAVORÁVEL, pois tal circunstância não pode ser considerada em detrimento ao réu, conforme reiteradas decisões dos tribunais. À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a pena-base em 21 (vinte e um) anos e 03 (três) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa. 2. AGRAVANTES E ATENUANTES. Não há agravantes ou atenuantes. 3. CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA. Não há causas de aumento de pena. Presente causa de diminuição prevista na parte geral - tentativa -, razão pela qual fixo o quantum de diminuição em 1/3 (um terço), a fim de garantir uma reprimenda penal mais adequada ao caso, tendo em vista que o réu percorreu quase todo o iter criminis, pois, segundo consta nos autos, foram efetuados cerca de 06 (seis) disparos de arma de fogo contra a vítima, sendo que um a acertou na orelha (Laudo de lesão corporal da vítima - fl. 50/51), motivo pelo qual passo a dosar a pena em 14 (quatorze) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa. 4. PENA DEFINITIVA. A) 14 (QUATORZE) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO, B) 35 (TRINTA E CINCO) DIAS-MULTA. Fixo o valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo vigente no país na época do fato delituoso. Incabíveis a substituição e a suspensão condicional da pena, dado o quanto da pena aplicada e a violência constante no tipo penal. A pena privativa de liberdade do acusado deverá ser cumprida em regime inicial FECHADO, nos termos do art. 33, §2º, alínea a do CPB. Deixo de aplicar a detração prevista no §2º, do art. 387 do Código de Processo Penal, pois o tempo de prisão cautelar não influenciará no regime acima estabelecido. (...)
¿. (fls. 64-64, verso).

Com efeito, verifico que na
1ª etapa dosimétrica
, ao analisar as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, o juízo sentenciante fixou a
pena-base
no patamar de
21 (vinte e um) anos e 03 (três) meses de reclusão
, além do pagamento de
53 (cinquenta e três) dias-multa
, como sendo o suficiente para a reprovação e prevenção do
crime de tentativa de latrocínio
, valorando negativamente o vetor
culpabilidade
.

Na
2ª fase do exame dosimétrico
, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes ou agravantes genéricas, permanecendo a pena intermediária no mesmo patamar fixado no estágio anterior.

3ª fase
, não foram reconhecidas causas de aumento de pena. Entretanto, o magistrado
a quo
reconheceu a incidência da
causa de diminuição relativa à tentativa
, prevista no
artigo 14, inciso II, do Código Penal
, aplicando-a na fração de
1/3 (um terço)
, restando a
pena em definitiva
no patamar de
14 (quatorze) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, e ao pagamento de
35 (trinta e cinco) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trinta avos)
do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tentativa de latrocínio
, previsto no
artigo 157, §3º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
.

Em relação ao ora apelante
Valdinei Silva de Andrade
, assim se reportou o juízo monocrático,
verbis
:
¿
(...). Iniciando a dosimetria da sanção, o art. 59 do Código Penal impôs ao julgador, para o estabelecimento da pena aplicável à hipótese, a necessidade de apreciar a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e o comportamento da vítima. Trata-se das circunstâncias judiciais que devem ser consideradas na pena base a ser imposta ao condenado. 1.1. Culpabilidade DESFAVORÁVEL, pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar; 1.2. Antecedentes FAVORÁVEIS, dada a ausência de elementos suficientes (certidão de antecedentes) para fins de melhor análise de tal circunstância judicial; 1.3. Conduta Social FAVORÁVEL, dada a ausência de elementos suficientes para fins de melhor análise de tal circunstância judicial; 1.4. Personalidade, enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em seu benefício, FAVORÁVEL, dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador; 1.5. Motivo do crime FAVORÁVEL, não havendo elementos adequados para se perquirir tal circunstância, já que a conduta se justifica pelo desejo da fácil obtenção de vantagem, o que já é punido pelo próprio tipo penal; 1.6. Circunstância da infração penal FAVORÁVEL, pois dado o lugar do crime, o tempo de sua duração e a atitude do réu, não o torna mais reprovável do que já é; 1.7. Consequências do crime FAVORÁVEIS, pois a vítima recuperou o objeto subtraído; 1.8. Comportamento da vítima FAVORÁVEL, pois tal circunstância não pode ser considerada em detrimento ao réu, conforme reiteradas decisões dos tribunais. À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a pena-base em 21 (vinte e um) anos e 03 (três) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa. 2. AGRAVANTES E ATENUANTES. Não há agravantes ou atenuantes. 3. CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA. Não há causa de diminuição de pena. Presente causa de diminuição prevista na parte geral - tentativa -, razão pela qual fixo o quantum de diminuição em 1/3 (terço), a fim de garantir uma reprimenda penal mais adequada ao caso, tendo em visto que o réu percorreu quase todo o iter criminis, pois, segundo consta nos autos, foram efetuados cerca de 06 (seis) disparos de arma de fogo contra a vítima, sendo que um a acertou na orelha (Laudo de lesão corporal da vítima - fl. 50/51), passando a dosar a pena em 14 (quatorze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e 35 (trinta e cinco) dias-multa. 4. PENA DEFINITIVA. A) 14 (QUATORZE) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO, B) 35 (TRINTA E CINCO) DIAS-MULTA. Fixo o valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo vigente no país na época do fato delituoso. Incabíveis a substituição e a suspensão condicional da pena, dado a quanto da pena aplicada e a violência na empreitada delituosa. A pena privativa de liberdade do acusado deverá ser cumprida em regime inicial FECHADO, nos termos do art. 33, §2º, alínea a do CPB. Deixo de aplicar a detração prevista no §2º, do art. 387 do Código de Processo Penal, pois o tempo de prisão cautelar não influenciará no regime acima estabelecido. (...)
¿. (fls. 65 - 65, verso).
Grifei

Destarte, verifico que na
1ª etapa dosimétrica
, ao analisar as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, o juízo sentenciante fixou a
pena-base
no patamar de
21 (vinte e um) anos e 03 (três) meses de reclusão
, além do pagamento de
53 (cinquenta e três) dias-multa
, como sendo o suficiente para a reprovação e prevenção do
crime de tentativa de latrocínio
, valorando negativamente o vetor
culpabilidade
.

Na
2ª fase do exame dosimétrico
, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes ou agravantes genéricas, permanecendo a pena intermediária no mesmo patamar fixado no estágio anterior.

3ª fase
, não foram reconhecidas causas de aumento de pena. Entretanto, o magistrado
a quo
reconheceu a incidência da
causa de diminuição relativa à tentativa
, prevista no
artigo 14, inciso II, do Código Penal
, aplicando-a na fração de
1/3 (um terço)
, restando a
pena em definitiva
no patamar de
14 (quatorze) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, e ao pagamento de
35 (trinta e cinco) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trinta avos)
do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tentativa de latrocínio
, previsto no
artigo 157, §3º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: ¿
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
¿, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
:
¿
Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).
¿
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414)
.

Com efeito, ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas. O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus
n.º 191.734/PE
, distribuído para a relatoria da
Ministra Laurita Vaz
, com Acórdão publicado no Diário de Justiça em 26/09/2012, assentou que: ¿
(...) Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação, tais como, ¿tinha consciência de que agia em desacordo com a lei¿ (culpabilidade) e ¿vítima em nada contribui para o crime¿ (comportamento da vítima) (...)
¿.

Ressalto que a mera indicação genérica de circunstâncias judiciais para majorar a pena-base se revela intolerável, conforme destaca o doutrinador
Rogério Greco

(Curso de Direito Penal Parte Geral. 14ª ed. Editora Impetus, 2012. p. 555-556)
, segundo o qual: ¿
(...) se o juiz fixou a pena-base acima do mínimo legal é direito do réu saber o porquê dessa decisão (...)
¿. Ademais, na perspectiva valorativa da pena convém mencionar que ¿
a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
¿. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Publicação: 02/05/2012).

É cediço que a
culpabilidade
prevista para o momento da aplicação da pena, conforme leciona
Ricardo Augusto Schmitt

(Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática. 7ª ed. Editora Juspodivm, 2012. p. 115)
: ¿
(...) se relaciona à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis no julgamento. A adjetivação negativa ou censurável reclama criteriosa pesquisa nos elementos probatórios concretos a referendá-las¿.

Analisando a sentença penal contrastada, nota-se que o magistrado singular valorou negativamente o vetor
culpabilidade
, sem adentrar nos elementos concretos existentes nos autos, limitando-se a sustentar: ¿
(...). 1.1. Culpabilidade DESFAVORÁVEL, pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar; (...)
¿ (fls. 62 e 65). Evidente é a carência na fundamentação judicial, visto que não exsurge dela os motivos concretos pelos quais o julgador concluiu que a censurabilidade e reprovabilidade da conduta do apelante extrapolam do que é comum à espécie, o que implica violação à garantia da individualização da pena e ao dever de fundamentação das decisões judiciais.

Não obstante, a
Súmula nº 19/2016
deste
Eg. Tribunal de Justiça
, preconiza: ¿
Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa
¿.

Ademais, é necessário que o magistrado sentenciante fundamente a valoração negativa dos vetores judiciais com base nos elementos concretos extraídos dos autos, haja vista que motivações genéricas e abstratas não justificam plausivelmente a recognição desfavorável do vetor
culpabilidade
, qual deverá ser reformado em nova dosimetria da pena a ser realizada no corpo deste voto.

Nesse contexto, verifico que o juízo sentenciante não se reportou adequadamente aos elementos de prova disponíveis nos autos para indicar motivadamente a aferição desfavorável do vetor
culpabilidade
, exasperando a pena-base acima do mínimo legal de maneira indevida, inobservando o disposto no
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988
(princípio do dever de motivação das decisões judiciais), em igual afronta à
Súmula nº 17/2016 desta Corte Estadual de Justiça
, razão pela qual a dosimetria da pena aplicada no édito condenatório ora analisado
merece ser parcialmente retocada
.

Isso porque é permitido ao Tribunal de origem agregar novos fundamentos para manter a dosimetria fixada em primeiro grau, sem se falar em ofensa ao princípio da
reformatio in pejus
, desde que se valha de elementos contidos na sentença condenatória e não agrave a situação do réu.

Portanto, não há se falar em
reformatio in pejus
, uma vez que o efeito devolutivo da apelação é total ou parcial quanto à extensão e sempre integral quanto à profundidade. O Tribunal poderá analisar, com ampla profundidade, a pretensão recursal que lhe foi submetida, não ficando adstrito aos fundamentos adotados em primeiro grau, desde que respeitada a extensão objetiva do recurso.

Desta forma, com base nas peculiaridades e particularidades do caso concreto, entendo que deve ser mantida pena imposta pelo magistrado singular, sendo necessário, apenas, corrigir a fundamentação utilizada para negativa o vetor
culpabilidade
, o qual continuará militando desfavoralmente aos ora apelantes.

Por tais argumentos,
acolho parcialmente
o pleito recursal em epígrafe, e passo a realizar nova dosimetria da pena a ser aplicada aos ora apelantes.

1.
André Dias Siqueira
:

Passo a analisar a dosimetria da pena a ser aplicada ao ora apelante, observando as premissas dos
artigos 68 e 59 do Código Penal
, e ao princípio da
non reformatio in pejus
.

1ª fase
:

Culpabilidade
: à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do agente desbordou do grau de censurabilidade comum ao tipo penal em julgamento neste caso penal, tendo em vista que a empreitada delitiva ora analisada fora praticada com o emprego de violência acima do comum, tendo em vista que a vítima foi levada para um matagal, próximo à sua residência, no intuito de ter sua vida ceifada de forma a dificultar a descoberta do cadáver, demonstrando maior crueldade empregada pelo agente no crime em análise. Desse modo, a circunstância judicial examinada merece
valoração negativa
.

Antecedente Criminais
: o ora apelante não ostenta condenação penal com trânsito em julgado, apta a desvalorar o vetor em análise, motivo pelo qual revela-se imprópria para a aferição negativa dos seus antecedentes, merecendo o vetor em tela
valoração neutra
.

Conduta Social
: ausentes elementos idôneos para a sua aferição, motivo pelo qual merece
valoração neutra
.

Personalidade do Agente
: não há nos autos elementos probatórios suficientes para a análise da circunstância judicial em espeque, razão pela qual merece ter
valoração neutra
.

Motivos do Crime
: intrínsecos ao tipo, consistente na aferição de lucro fácil por meio da prática de atividade ilícita, razão pela qual merece
valoração neutra
.

Circunstâncias do Crime
: não refogem do que é comum à espécie, motivo pelo qual compreendo que o vetor ora perfilado merece
valoração neutra
.

Consequências do Crime
: não extrapolam o comum ao tipo, merecendo
valoração neutra
.

Comportamento da Vítima
: em nada contribuiu para a atividade criminosa,
não havendo o que ser valorado
.

Ante a análise das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, observando que 01 (hum) vetor milita em desfavor do ora apelante, qual seja,
culpabilidade
, mantenho a
pena-base
no patamar de
21 (vinte e um) anos e 03 (três) meses
, além do pagamento de
53 (cinquenta e três dias) dias-multas
, pela prática do
crime de tentativa de latrocínio
.

2ª fase
:

Não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes ou agravantes genéricas, razão pela qual a
pena intermediária
permanecerá no mesmo patamar fixado no estágio anterior.

3ª fase
:

Não foram reconhecidas causas de aumento da pena. Todavia, mantenho o reconhecimento da causa de diminuição de pena relativa a tentativa, prevista no
artigo 14, inciso II, do Código Penal
, razão pela qual diminuo a reprimenda na fração de
1/3 (um terço)
, dosando a pena em definitivo no patamar de
14 (quatorze) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, além do pagamento de
35 (trinta e cinco) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de latrocínio tentado
, tipificado no
artigo 157, §3º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
.

Considerando a primariedade do agente, a quantidade da pena em concreto, assim como a análise majoritariamente favorável das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea ¿a¿, do Código Penal
e nos enunciados constantes das
Súmulas nº 718 e 719
da jurisprudência dominante do
Supremo Tribunal Federal
e da
Súmula nº 440
da jurisprudência dominante do
Superior Tribunal de Justiça
fixo o
regime fechado
para o inicial cumprimento da pena.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez não atendidos os requisitos objetivos do
artigo 44 e incisos do Código Penal
.

Inviável o
Sursis
, nos ditames do
artigo 77 do Código Penal
.

Eventual detração a ser realizada pelo
Juízo da Vara de Execuções Penais
, nos termos do
artigo 66, inciso III, alínea `c¿, da LEP
.

2.
Valdinei Silva de Andrade
:

Passo a analisar a dosimetria da pena a ser aplicada ao ora apelante, observando as premissas dos
artigos 68 e 59 do Código Penal
, e ao princípio da
non reformatio in pejus
.

1ª fase
:

Culpabilidade
: à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do agente desbordou do grau de censurabilidade comum ao tipo penal em julgamento neste caso penal, tendo em vista que a empreitada delitiva ora analisada fora praticada com o emprego de violência acima do comum, tendo em vista que a vítima foi levada para um matagal, próximo à sua residência, no intuito de ter sua vida ceifada de forma a dificultar a descoberta do cadáver, demonstrando maior crueldade empregada pelo agente no crime em análise. Desse modo, a circunstância judicial examinada merece
valoração negativa
.

Antecedente Criminais
: o ora apelante não ostenta condenação penal com trânsito em julgado, apta a desvalorar o vetor em análise, motivo pelo qual revela-se imprópria para a aferição negativa dos seus antecedentes, merecendo o vetor em tela
valoração neutra
.

Conduta Social
: ausentes elementos idôneos para a sua aferição, motivo pelo qual merece
valoração neutra
.

Personalidade do Agente
: não há nos autos elementos probatórios suficientes para a análise da circunstância judicial em espeque, razão pela qual merece ter
valoração neutra
.

Motivos do Crime
: intrínsecos ao tipo, consistente na aferição de lucro fácil por meio da prática de atividade ilícita, razão pela qual merece
valoração neutra
.

Circunstâncias do Crime
: não refogem do que é comum à espécie, motivo pelo qual compreendo que o vetor ora perfilado merece
valoração neutra
.

Consequências do Crime
: não extrapolam o comum ao tipo, merecendo
valoração neutra
.

Comportamento da Vítima
: em nada contribuiu para a atividade criminosa,
não havendo o que ser valorado
.

Ante a análise das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, observando que 01 (hum) vetor milita em desfavor do ora apelante, qual seja,
culpabilidade
, mantenho a
pena-base
no patamar de
21 (vinte e um) anos e 03 (três) meses
, além do pagamento de
53 (cinquenta e três dias) dias-multas
, pela prática do
crime de tentativa de latrocínio
.

2ª fase
:

Não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes ou agravantes genéricas, razão pela qual a
pena intermediária
permanecerá no mesmo patamar fixado no estágio anterior.

3ª fase
:

Não foram reconhecidas causas de aumento da pena. Todavia, mantenho o reconhecimento da causa de diminuição de pena relativa a tentativa, prevista no
artigo 14, inciso II, do Código Penal
, razão pela qual diminuo a reprimenda na fração de
1/3 (um terço)
, dosando a pena em definitivo no patamar de
14 (quatorze) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, além do pagamento de
35 (trinta e cinco) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de latrocínio tentado
, tipificado no
artigo 157, §3º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
.

Considerando a primariedade do agente, a quantidade da pena em concreto, assim como a análise majoritariamente favorável das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea ¿a¿, do Código Penal
e nos enunciados constantes das
Súmulas nº 718 e 719
da jurisprudência dominante do
Supremo Tribunal Federal
e da
Súmula nº 440
da jurisprudência dominante do
Superior Tribunal de Justiça
fixo o
regime fechado
para o inicial cumprimento da pena.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez não atendidos os requisitos objetivos do
artigo 44 e incisos do Código Penal
.

Inviável o
Sursis
, nos ditames do
artigo 77 do Código Penal
.

Eventual detração a ser realizada pelo
Juízo da Vara de Execuções Penais
, nos termos do
artigo 66, inciso III, alínea `c¿, da LEP
.
4.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES
:

Alegou a defesa que tanto a denúncia oferecida pelo Ministério Público, quanto a sentença condenatória prolatada pelo magistrado
a quo
, não apontaram minuciosamente a condutada praticada individualmente por cada um dos ora apelantes, pairando inafastável dúvida quanto às suas respectivas participações no evento criminoso.

Adianto, entretanto, que a insatisfação defensiva
não merece ser acolhida
, conforme razões explanadas abaixo.

Ao analisar a exordial acusatória ora hostilizada, constata-se que o representante do órgão acusatório delineou, pormenorizadamente, a conduta praticada por cada um dos acusados, ora apelantes, no curso da empreitada delitiva sob comento. Vejamos:
¿
(...). Após a subtração do veículo e dos objetos, os imputados levaram o ofendido para uma área de mata deserta, e lá chegando,
VALDINEI SILVA DE ANDRADE mandou Elielson virar de costas, a seguir colocou a arma de fogo bem próximo à sua cabeça e realizou várias tentativas de disparos de arma de fogo
, porém o armamento falhou diversas vezes, tendo sido apenas um disparo com sucesso o qual atingiu de raspão à orelha esquerda de Elielson.
Enquanto isso, o acusado ANDRÉ DIAS SIQUEIRA estava fazendo guarda e averiguando a possível aproximação de pessoas
. Posteriormente à ação criminosa, os denunciados empreenderam fuga,
VALDINEI SILVA DE ANDRADE conduzindo a motocicleta roubada da vítima
e
ANDRÉ DIAS SIQUEIRA em outra motocicleta que já estava em poder dos mesmos
. A vítima conseguiu dirigir-se até a Delegacia de Polícia, onde reconheceu
VALDINEI SILVA DE ANDRADE, como sendo o autor dos disparos
, e
ANDRÉ DIAS SIQUEIRA, como sendo o outro agente que participou da ação criminosa, o abordando e anunciado o roubo e o conduzindo para a área de mata
(...)
¿. (fls. 04).

Em sede de sentença, o magistrando singular transcreveu em seu relatório os exatos termos da denúncia, na qual a conduta de cada um dos ora apelantes restou claramente explanada e especificada, acrescentando, ainda, o relato testemunhal da vítima e dos Policiais Militares que participaram das diligências que resultaram na detenção dos ora apelantes, não havendo qualquer ofensa ao
artigo 381 do Código de Processo Penal
.

Com efeito, tendo a sentença discorrido, ainda que sucintamente sobre a participação de cada réu na prática dos atos que causaram a ofensa ao patrimônio da vítima, é se de afastar a alegada tese absolutória por falta de individualização da conduta dos agentes.

Ademais, tenho que
a majorante do concurso de pessoas
, prevista no
inciso II, do §2º, do artigo 157 do Código penal
não fora aplicada ou sequer reconhecida pelo juízo sentenciante, tendo em vista tratar-se o crime em análise de latrocínio na modalidade tentada, nos moldes do
artigo 157, §3º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
, não havendo condições de se afastar uma circunstância não considerada pelo magistrado
a quo
no caso concreto ora analisado.

Por tais argumentos,
não acolho
a pretensão recursal ora perfilada.
5.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DA TENTATIVA EM SEU PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS)
:

Quanto ao pleito defensivo de aplicação da causa de redução de pena da tentativa em seu patamar máximo de
2/3 (dois terços)
, com base no
artigo 14, inciso II, do Código Penal
, entendo que
razão não assiste ao ora apelante
, conforme será demonstrado

É cediço que na diminuição da pena pela tentativa deve ser considerado o
iter criminis
percorrido pelo agente para a consumação do delito. Quanto mais perto da consumação, menor será o redutor aplicado.

Portando, considerando que, na hipótese, os ora apelantes percorreram todas as etapas para a prática do crime, sendo elas a cogitação, a preparação e, por fim, a execução, ao abordar a vítima Elielson Santos da Silva com o intuito de subtrair patrimônio alheio, efetuando disparos de arma de fogo contra a sua cabeça com o claro objetivo de ceifar a sua vida, não consumando o intento delitivo por circunstâncias alheias à sua vontade, compreendo ser correta a aplicação da fração de
1/3 (um terço)
, para a redução da reprimenda.

Neste sentido, versa a
jurisprudência pátria
:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. AUMENTO DA FRAÇÃO PELA TENTATIVA. MATÉRIAS QUE DEMANDAM O REVOLVIMENTO DE PROVAS. REGIME SEMIABERTO. ADEQUADO (ART. 33, § 2º, "B", CP). SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 44, DO CÓDIGO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

I - (...). VI -
O Código Penal, em seu art. 14, inciso II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado
.
Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. No caso em apreço, a Corte local manteve a redução pela tentativa em 1/3 (um terço), tendo em vista o iter criminis percorrido pelo agente, não se cogitando desproporcionalidade a ser sanada
. De mais a mais, a modificação desse patamar demandaria incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que não se coaduna com a via estreita do writ. (...). Habeas corpus não conhecido.
(STJ - HC 502.584/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 11/06/2019).
Grifei
APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA - FURTO E ROUBO - TENTATIVA - PATAMAR DE INCIDÊNCIA MÍNIMO DE 1/3 - MANUTENÇÃO - FRAÇÃO PROPORCIONAL AO ITER CRIMINIS PERCORRIDO - APELAÇÃO CRIMINAL DESPROVIDA.

I -
Verificado que o quantum fixado pela tentativa, em razão da prática dos delitos de furto e roubo, está consoante o longo iter criminis percorrido pelo agente, que furtou um televisor de um quarto e roubou quantia em dinheiro da recepção de um motel, colocando-os no interior de seu veículo, sendo contido quando saía do estabelecimento comercial, é inviável a redução da fração
. II - Com o parecer, apelação conhecida e improvida.
(TJ/MS - APL: 00440906120158120001 MS, Relator: Des. Emerson Cafure, Data de Julgamento: 27/02/2019, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/03/2019).
Grifei
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, § 4º, INCISO I, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB. PENA. 3ª FASE. RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE CAUSA DE DIMINUIÇÃO EM 2/3. DESCABIMENTO. PENA DE MULTA. REDUÇÃO. PATAMAR MÍNIMO LEGAL. PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
No que tange ao pedido da defesa acerca da diminuição em 2/3 (dois terços), em razão da tentativa, sob o argumento de que o delito restou longe se sua consumação, não merece prosperar, pois, como cediço, o quantitativo não dispõe de nenhum controle objetivo além dos limites mínimo e máximo de redução, já que o julgador deve sopesar apenas o iter criminis percorrido, ou seja, tanto maior será a diminuição quanto mais distante ficar o agente da consumação, bem como tanto menor será a diminuição quanto mais se aproximar o agente da consumação do delito, exatamente como correu no caso vertente, uma vez que o apelante foi surpreendido por policiais militares após quebrar o vidro do carro da vítima, só não conseguindo seu intento por ter sido flagrado pelos agentes públicos
. (...).
(TJ/PA - 2018.02303040-55, 192.010, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 05/06/2018, Publicado em 12/06/2018).
Grifei

Com efeito, observando que a pena em concreto fora aplicada dentro de um critério escorreito de análise das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, suficiente e idônea para reprovar e prevenir a conduta ilícita tipificada na denúncia, abalizada nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo não haver razão para modificar o édito condenatório ora hostilizado.

Por tais assertivas,
não merece prosperar
a pretensão recursal ora debatida.
6.
PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA
:

Neste ponto, a defesa requereu a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para outro além do fechado.

Informo, de pronto, que a pretensão recursal em escrutínio
não merece acolhimento
, pelas razões ora delineadas.

Ao proceder-se na fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, cabe ao magistrado sentenciante observar:
a qualidade da pena privativa de liberdade (artigo 33, caput, Código Penal)
;
a quantidade de pena privativa de liberdade aplicada (artigo 33, §2º, Código Penal)
;
a reincidência (artigo 33, §2º, Código Penal); e as circunstâncias judiciais (artigos 33, §3º e 59, caput e inciso III, Código Penal, e enunciado nº 269 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça)
. Sabidamente, para tanto, deverá o juízo apresentar fundamentação idônea (artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal), consubstanciada nas circunstâncias concretas do fato delituoso e da pessoa do autor do delito, não bastando a mera menção à gravidade abstrata do crime, nos termos das
Súmulas nº 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal
.

Sobre a matéria em comento, dispõe o
Código Penal
:
Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.
§1º - Considera-se:
a) regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média;
b) regime semiaberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar;
c) regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado.
§2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:
a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;
b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto;
c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.
§3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§4º - O condenado por crime contra a administração pública terá a progressão de regime do cumprimento da pena condicionada à reparação do dano que causou, ou à devolução do produto do ilícito praticado, com os acréscimos legais.

Analisando a sentença penal condenatória ora contrastada, nota-se que os ora apelantes foram condenados à pena
14 (quatorze) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, pelo prática do
crime de tentativa de latrocínio
, nos termos do
artigo 157, §3º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
, sendo estabelecido o
regime fechado
para o inicial cumprimento da reprimenda, nos termos do
artigo 33, §2º, alínea `b¿, do Código Penal
.

Com efeito, observo que a primariedade do agente, a quantidade da pena em concreta, bem como a análise parcialmente favorável das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, à luz do
artigo 33, §2º, alínea `a¿, c/c §3º do Código Penal
, assim como dos enunciados constantes das
Súmulas nº 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal
e da
Súmula nº 440 do Superior Tribunal de Justiça
, justificam a aplicação do
regime fechado
para o inicial cumprimento da reprimenda corpórea imposta aos ora apelantes.

Desta forma, entendo que, neste momento, não há como modificar o regime inicial de cumprimento de pena estabelecido pelo juízo
a quo
.

Por tais assertivas,
não prospera
a pretensão recursal em testilha.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
dou-lhe parcial acolhimento
, unicamente para corrigir a fundamentação utilizada na valoração negativa do vetor
culpabilidade
, na análise da dosimetria da pena imposta aos ora apelantes, mantendo o
quantum
da pena aplicada pelo magistrado
a quo
na r. sentença condenatória ora vergastada, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 17 de agosto de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora